Tribunal: TJSP
Processo: 1500197-95.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-10
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
Apelação. Crime de furto simples (artigo 155, "caput", do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo delito. 2. Não incidência do princípio da insignificância. 3. Sanção que não comporta reparo. 4. Circunstâncias do caso a impor o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de

Ementa:
Apelação. Crime de furto simples (artigo 155, "caput", do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo delito. 2. Não incidência do princípio da insignificância. 3. Sanção que não comporta reparo. 4. Circunstâncias do caso a impor o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Recurso desprovido.